Tribunal: TJSP
Processo: 0017766-97.2009.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0017766-97.2009.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante LEILOSAT LEILÕES RURAIS LTDA, é embargado LEVI ANTONIO
GRACIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017766-97.2009.8.26.0019/50000 -Voto no 35.518
2
Comarca: AMERICANA – 3a VARA CÍVEL
Embargante: LEILOSAT LEILÕES RURAIS LTDA.
Embargado: LEVI ANTÔNIO GRACIANO
VOTO No 35.518
Inexistência de erro material, omissão, contradição
ou
obscuridade.
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 741/753, que deu parcial
provimento à apelação, opõe a ré embargos de declaração (fls. 756/757).
Alega que o v. acórdão é omisso. Sustenta que o
acréscimo de R$500,00 aos honorários sucumbenciais arbitrados na origem
não é hábil a remunerar o trabalho realizado em grau recursal, tendo em
vista a complexidade da causa, o tempo despendido, entre outros fatores.
Defende que a verba honorária deve ser majorada de R$3.500,00 para
R$5.000,00. Acrescenta que houve violação ao art. 85, §11, do CPC. Sob
tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
É o relatório.
A embargante não apontou qualquer obscuridade,
omissão, contradição ou erro material no v. acórdão, únicas hipóteses de
cabimento de embargos declaratórios (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).
O v. acórdão, considerando o trabalho adicional na
fase recursal, majorou a verba sucumbencial para R$3.500,00, na forma
prevista em lei. A discordância da embargante em relação ao entendimento
adotado por esta E. Corte não autoriza a oposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017766-97.2009.8.26.0019/50000 -Voto no 35.518
3
declaração.
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivo legal, até porque, como se sabe, o prequestionamento que
viabiliza o acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não
numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei, cabe a ela
manejar Recurso Especial (artigos 105, III, “a”, da CF), e não embargos de
declaração, os quais têm suas hipóteses de cabimento taxativamente
previstas no Código de Processo Civil.
Assim, inexistindo os vícios alegados, fica evidente que
o presente recurso expressa única e simplesmente a discordância da
embargante acerca do resultado do julgamento, que almeja a prolação de
nova decisão, incabível por esta via.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator